Tribunal: TJMT
Processo: 1028198-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028198-13.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: CARMEN PIZATTO
AGRAVADA: RESINAS INTERNACIONAIS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO E INCLUIU OS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS – MERO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E INAPTIDÃO CADASTRAL – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC – JULGAMENTO ANTECIPADO DO INCIDENTE – FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE REFORÇA DESCABIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O art. 50 do Código Civil condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É imprescindível a demonstração de desvio de finalidade, substanciado na “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do CC), ou de confusão patrimonial, caraterizada por “ausência de separação de fato entre os patrimônios, em razão de cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, de transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” (art. 50, § 2o, do CC). Em outras palavras, exige-se a segura comprovação de desvio de finalidade, o qual se trata de ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas.
Tais requisitos não são extraídos ou se presumem da mera insolvência, sendo que a “inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (AgInt nos EDcl no REsp no. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022).
A “jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (AgInt no AREsp no. 2.021.508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional” (AgInt no REsp no. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, cuja relativização é admitida apenas em casos excepcionais, mediante prova robusta de abuso da personalidade jurídica.
A ausência de dilação probatória mínima compromete a análise dos requisitos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica, reforçando a improcedência da pretensão.
Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e rejeitar a desconsideração da personalidade jurídica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028198-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CARMEN PIZATTO - CPF: 492.222.019-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RESINAS INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 05.685.885/0001-23 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), INCOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA XAVANTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.723.295/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IDAIR BROCH - CPF: 201.985.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO OKUBO DE ANDRADE - CPF: 165.166.788-80 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FUHRMANN SILVEIRA - CPF: 255.962.868-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO E INCLUIU OS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS – MERO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E INAPTIDÃO CADASTRAL – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC – JULGAMENTO ANTECIPADO DO INCIDENTE – FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE REFORÇA DESCABIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O art. 50 do Código Civil condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à demonstração inequívoca de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial. É imprescindível a demonstração de desvio de finalidade, substanciado na
“utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”
(art. 50, § 1o, do CC), ou de confusão patrimonial, caraterizada por
“ausência de separação de fato entre os patrimônios, em razão de cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, de transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”
(art. 50, § 2o, do CC). Em outras palavras, exige-se a segura comprovação de desvio de finalidade, o qual se trata de ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas.

Tais requisitos não são extraídos ou se presumem da mera insolvência, sendo que a
“inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”
(AgInt nos EDcl no REsp no. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022).

A
“jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
(AgInt no AREsp no. 2.021.508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional”
(AgInt no REsp no. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, cuja relativização é admitida apenas em casos excepcionais, mediante prova robusta de abuso da personalidade jurídica.

A ausência de dilação probatória mínima compromete a análise dos requisitos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica, reforçando a improcedência da pretensão.

Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e rejeitar a desconsideração da personalidade jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028198-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARMEN PIZATTO

AGRAVADA:

RESINAS INTERNACIONAIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARMEN PIZATTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, o qual, nos autos do processo número 1022942-49.2021.8.11.0015, em que foi dirimido incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), acolheu o
“pedido formulado no presente incidente para o fim de
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão dos sócios Carmem Pizzatto e Idair Broch no polo passivo da execução sob n. 0007748-80.2008.8.11.0015”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, ressaltando que a decisão recorrida não observou os requisitos legais necessários para tal reconhecimento, conforme exigido pelo artigo 50 do Código Civil.

Diz que há carência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sustentando que o simples encerramento irregular das atividades e a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para configurar abuso da personalidade jurídica.

Pontua a inexistência de esgotamento de tentativas de busca de bens da empresa executada, defendendo que os meios disponíveis, como sistemas de pesquisa patrimonial, não foram devidamente utilizados pela agravada antes de pleitear a desconsideração.

Defende, no mais, a preservação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, alegando que a decisão afronta a regra geral de separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios.

A parte agravante pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a sua inclusão do polo passivo da ação de execução e rejeitando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravada. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, a recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo recursal (Id. 246751685).

Sem pedido de tutela recursal.

Na contraminuta de Id. 255936171, a parte agravada Resinas Internacionais Ltda. defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que o encerramento irregular das atividades da empresa Incomax, aliado à ausência de bens e à inaptidão cadastral perante a Receita Federal, configura abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.

No mais, sustenta que a medida é necessária para assegurar o adimplemento da dívida e refuta a necessidade de maior dilação probatória, apontando a suficiência dos documentos apresentados. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
acolheu o
“pedido formulado no presente incidente para o fim de
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão dos sócios Carmem Pizzatto e Idair Broch no polo passivo da execução sob n. 0007748-80.2008.8.11.0015”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, ressaltando que a decisão recorrida não observou os requisitos legais necessários para tal reconhecimento, conforme exigido pelo artigo 50 do Código Civil; carência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sustentando que o simples encerramento irregular das atividades e a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para configurar abuso da personalidade jurídica; inexistência de esgotamento de tentativas de busca de bens da empresa executada, defendendo que os meios disponíveis, como sistemas de pesquisa patrimonial, não foram devidamente utilizados pela agravada antes de pleitear a desconsideração; preservação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, alegando que a decisão afronta a regra geral de separação entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios.

A parte agravante pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a sua inclusão do polo passivo da ação de execução e rejeitando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravada.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da decisão recorrida:

“
Número do Processo
: 1022942-49.2021.8.11.0015.

Vistos etc.

Trata-se de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
formulado por
Resinas Internacionais Ltda.
em face de
Carmem Pizzatto e Idair Broch,
sob o fundamento de que a execução em face da empresa
Incomax Indústria e Comercio de Madeiras Xavante Ltda.
tramita desde 2008 e até o momento não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora. Argumenta, ainda, que a empresa foi encerrada irregularmente e consta como “inapta” desde 2018 por “omissão de declarações”. Juntou documentos (Id. 73189486 - Pág. 6-8).

Determinada a complementação da inicial (Id. 77465749), sobreveio manifestação da parte autora em Id. 78855239.

Recebida a inicial, foi determinada a suspensão da execução e citação dos requeridos (Id. 87608993).

O requerido Idair Broch apresentou defesa em Id. 109609745, arguindo, em suma, a ausência dos pressupostos jurídicos e fáticos para desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos (Id. 109609746/109609753).

A parte requerente se manifestou e juntou documentos em Id. 116097204/116099746.

A requerida Carmem Pizzatto apresentou defesa em Id. 121801675. Sustentou acerca da inexistência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos (Id. 121801676/122391437).

A parte requerente se manifestou em Id. 126267754 e 126267784.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessárias provas outras para o deslinde da questão que remanesce.

Não havendo questões processuais pendentes, passo ao mérito.

Como é cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é disciplinada de duas maneiras distintas: a) teoria maior da desconsideração, prevista no artigo 50 do Código Civil, que dispõe que “a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica submete-se à verificação de situações que caracterizem abuso na utilização da personalidade jurídica, através de fraudes, violação da lei, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, capazes de levar a sociedade à insuficiência ou ausência de patrimônio social para saldar suas obrigações civis ou contratuais, justificando, assim, a invasão do patrimônio pessoal dos sócios para a satisfação dos terceiros lesados.” (TJSP - AI: 21610825020168260000, Rel. Andrade Neto, j. 31/08/2016); b) teoria menor da desconsideração, regulada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez difere da teoria maior, porque independe da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para aplicação do instituto da desconsideração seja aplicado.

No caso “sub judice”, a relação jurídica desenvolvida entre as partes possui natureza nitidamente empresarial e como tal será analisada.

Sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, estabelece o artigo 50 do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante;

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

No caso,
em que pese a argumentação dos requeridos, verifica-se que, de fato, a empresa executada se encontra com suas atividades encerradas há muito tempo
.

Com efeito, da análise dos autos é
possível verificar que há indícios de abuso da personalidade jurídica, pois, a empresa se encontrar inapta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, em face da omissão de entrega de declarações desde 07/12/2018
(Id. 73189486 - Pág. 6).

Inequívoco, assim, o abuso na utilização da personalidade jurídica diante do encerramento da empresa sem liquidação do passivo, porquanto não deixou à credora, meios de satisfazer seu crédito.
Confira-se:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido indeferido. Abuso na utilização da personalidade jurídica caracterizado. Empresa declarada inapta na Receita Federal em razão de inércia dos administradores. Inviabilidade de dissolução da sociedade sem liquidação do passivo. Desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios, que se impõe. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP - AI: 22933733820218260000 SP 2293373-38.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022).

Além disso, extrai-se dos autos que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros realizada em 2016, restou infrutífera em face da inexistência de recursos financeiros da empresa executada (Id. 116097238 - Pág. 17-19).

Outrossim, o único imóvel indicado como de propriedade da executada (mat. 34.277), foi vendido para terceiro estranho à lide no ano de 2011, conforme se verifica do contrato acostado em Id. 116099741, sendo que a propriedade se encontra “sub judice” nos autos da ação de rescisão contratual sob n. 1020335-63.2021.8.11.0015 (Id. 116097240).

Dessa forma, conquanto não finalizada a ação supracitada, o bem não pertence à empresa executada e não pode ser vendido judicialmente.

Diante desse cenário,
evidente se mostra que a paralisação das atividades da empresa, sem realizar a dissolução ou liquidação da sociedade, demanda o reconhecimento de que houve encerramento irregular da empresa, demonstrando a prática abusiva por parte dos sócios, que deixaram de quitar os débitos da empresa
.

Deveras,
se a empresa não possui dinheiro ou bens, estando ainda, inapta, evidente a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, sendo de rigor determinar a desconsideração da personalidade jurídica de modo a permitir o atingimento do patrimônio dos sócios
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Pedido fundado na ausência de localização de bens a serem penhorados, bem como informação de encerramento irregular das atividades das empresas devedoras. Empresas não localizadas nos endereços de suas sedes e inaptas por omissão na entrega de declarações à Receita Federal. Existência de indícios de ocultação patrimonial. Sócios das devedoras que apresentaram contestação sem esclarecer o paradeiro das empresas e nem apresentar alternativas para o pagamento do débito. Abuso da personalidade jurídica configurado. Inclusão dos sócios da parte executada no polo passivo do feito executivo. Precedentes. Recurso provido. (TJSP - AI: 21407660620228260000 SP 2140766-06.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2022, p. 24/08/2022).

Ante o exposto, acolho o pedido formulado no presente incidente para o fim de
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão dos sócios Carmem Pizzatto e Idair Broch no polo passivo da execução sob n. 0007748-80.2008.8.11.0015
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, bem como anexe-se cópia desta ao processo principal e, ao final, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Sinop, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”

(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

A controvérsia gira em torno da análise dos pressupostos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional prevista no art. 50 do Código Civil.

A agravante sustenta a ausência de elementos concretos que justifiquem o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, argumentando que o simples encerramento irregular das atividades da empresa e a inexistência de bens passíveis de penhora não configuram, por si só, abuso de personalidade jurídica. Alega, ainda, que a agravada não esgotou os meios disponíveis para localizar bens da empresa executada antes de pleitear a desconsideração, e que a medida viola o princípio da autonomia patrimonial, que constitui regra fundamental do ordenamento jurídico.

Por outro lado, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o encerramento irregular das atividades da empresa, aliado à sua inaptidão cadastral perante a Receita Federal e à inexistência de bens em seu nome, configura abuso da personalidade jurídica. A recorrida sustenta, ainda, que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que os sócios, incluindo a agravante, devem responder pessoalmente pelas obrigações da empresa.

Como cediço, o art. 50 do Código Civil condiciona a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração inequívoca de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial.

Nesta toada, para o sucesso da excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, imprescindível a demonstração de desvio de finalidade, substanciado na
“utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”
(art. 50, § 1o, do CC), ou de confusão patrimonial, caraterizada por
“ausência de separação de fato entre os patrimônios, em razão de cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, de transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”
(art. 50, § 2o, do CC).

Em outras palavras, exige-se a
segura comprovação de desvio de finalidade
, o qual se trata de ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas.

Como se vê, tais requisitos não são extraídos ou se presumem da mera insolvência, sendo que a
“inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”
(AgInt nos EDcl no REsp no. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022).

Na mesma toada, a
“jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
(AgInt no AREsp no. 2.021.508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.).

Em suma,
“o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional”
(AgInt no REsp no. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. POSSE INDEVIDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. TEORIA MAIOR. ATUAÇÃO DOLOSA E INTENCIONAL DOS SÓCIOS. UTILIZAÇÃO DA SOCIEDADE COMO INSTRUMENTO PARA O ABUSO DE DIREITO OU EM FRAUDE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. 1. O propósito recursal é definir se, na hipótese em exame, estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, prevista no art. 50 do CC/02. 2.
Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros.
3.
Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada.
4.
A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias.
5. In casu,
a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial.
Assim,
a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(REsp no. 1.526.287/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp no. 2.021.508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes.
3
. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp no. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) (destaquei)

No caso em análise, infere-se a incorreção da decisão recorrida, na medida em que,
embora o encerramento irregular da empresa e sua inaptidão cadastral sejam elementos relevantes, eles não configuram, por si sós, as hipóteses de abuso previstas no art. 50 do CC.

Neste contexto, não foram apresentados indícios concretos de que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fraudar credores ou ocultar patrimônio, tampouco há evidências de confusão patrimonial entre os bens da empresa e os de seus sócios.

Nesta linha de intelecção, é importante observar que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, cuja relativização deve ocorrer de forma excepcional e restrita às hipóteses em que houver prova robusta do abuso. Neste tear, a insolvência da pessoa jurídica ou a dissolução irregular, isoladamente, não autorizam a aplicação do art. 50 do Código Civil.

De mais a mais, a falta de dilação probatória mínima para apurar a real situação patrimonial da empresa e dos sócios,
ausência essa acarretada pela própria desídia da parte requerente agravada (Resinas Internacional Ltda.), na medida em que ao impugnar as contestações dos sócios da empresa executada Incomax Indústria e Comércio de Madeiras Xavantes Ltda. – Idair Broch e Carmen Pizatto –, expressamente manifestou pela dispensa de outras provas (
“Informa não haver mais provas a produzir, requerendo assim, o julgamento antecipado da lide”
– sic Id. 243755673, pág. 86)
, reforça a inadequação da medida adotada.

Diante desse cenário, tem-se que o julgamento antecipado do incidente, sem a produção de provas adicionais – reforça-se: por opção da própria parte interessada –, compromete a análise da existência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

A título de reforça, assinala-se que doutrina e jurisprudência pátria caminham no sentido de que em todos os casos, o direito ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal devem ser preservados para todas as partes e, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é diferente. Inclusive, a fase de instrução faz parte do procedimento, inclusive assegurado pelo art. 136 do CPC (
“Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”
), e, neste ponto, pode a parte utilizar-se de todos os meios possíveis de produção de provas para alcançar o seu direito, o que inequivocamente não ocorreu no caso concreto, ante o julgamento antecipado vindicado pela própria parte interessada.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos da parte recorrida.

Portanto, resta claro que a decisão recorrida não observou a excepcionalidade que deve nortear a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual merece reforma.

Por fim, convém anotar que o entendimento até então majoritário dos tribunais pátrias, inclusive das Cortes Superiores, era no sentido de que indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dá causa à fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte que foi indevidamente chamada a litigar em juízo.

Ocorre que com o julgamento do REsp no. 1.925.959/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e relator designado para acórdão o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, concluído em 12/09/2023, a 3a Turma, por maioria de votos (vencida a Ministra Nancy Andrighi, superando posição anterior, entendeu que considerando a efetiva existência de uma pretensão resistida, a improcedência do pedido formulado no incidente, mesmo que sem a ampliação do objeto litigioso, permitirá fixação de honorários ao advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO.

1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido.

2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência.

3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.

4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023) (destaquei)

E o entendimento deste Sodalício não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
– ART. 85 § 2o DO CPC – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ “O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026661-16.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para rejeitar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica apresentado. Por conseguinte, condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025